Tribunal: TJSP
Processo: 2296070-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTAGRAM. Impositivo restabelecimento da conta do autor na rede social Instagram. Possibilidade. Hipótese em que o réu ainda não cumpriu a ordem. Novo e-mail seguro já fornecido com a inicial. Antigo endereço vinculado à conta que também foi informado. Tutela cominatória viável. Astreintes que, a seu turno, devem preservar seu intuito

Ementa:
CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTAGRAM. Impositivo restabelecimento da conta do autor na rede social Instagram. Possibilidade. Hipótese em que o réu ainda não cumpriu a ordem. Novo e-mail seguro já fornecido com a inicial. Antigo endereço vinculado à conta que também foi informado. Tutela cominatória viável. Astreintes que, a seu turno, devem preservar seu intuito dissuasório. Possibilidade de redução sempre presente. Art. 537, § 1o, do CPC. Hipótese, contudo, em que o valor da multa foi fixado em patamar adequado. Razoabilidade e proporcionalidade. Cifra que só incidirá por reflexo da inércia da parte. Limite de 30 dias corridos que, por ora, mostra-se aceitável. Recurso provido em parte.